Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação de prisão temporária.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária, em geral, tem como finalidade garantir a realização de atos ou diligências imprescindíveis à fase inquisitorial.
4. Identificadas a materialidade e os fortes indícios de autoria do delito, e sendo necessária a realização de diligências essenciais, como a oitiva de testemunhas, a coleta de elementos probatórios e o aprofundamento das investigações, sem o risco de interferência dos investigados, a prisão temporária é recomendável para a conveniência da instrução criminal.
5. Estando a prisão temporária fundamentada na necessidade de complementação de diligências imprescindíveis à investigação policial, não há falar em ausência dos requisitos para a medida e em constrangimento ilegal.
6. As condições pessoais do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária para assegurar a colheita da prova sem prejuízo à instrução.
7. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão no momento de sua decretação, independente da data dos fatos.
8. Inexistindo indícios de abuso de autoridade, eventual ilegalidade no uso de algemas durante a audiência de custódia deverá ser averiguada durante a instrução criminal, haja vista a via estreita do writ e a sua inaptidão para a análise fático-probatória.
IV – DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/89, artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087497, 0701054-80.2026.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.